Tribunal: TJMT
Processo: 1014981-39.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014981-39.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WESLEY MARTINS PEREIRA - CPF: 066.924.551-89 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO STEFANELLO - CPF: 570.352.881-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX FERREIRA DE SOUZA RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO DE CAMPOS SILVA - CPF: 796.889.261-91 (VÍTIMA), EVANDRO STEFANELLO - CPF: 570.352.881-04 (VÍTIMA), JOSÉ DA SILVA FILHO (VÍTIMA), DEIZE RONIZE DE SOUZA LAGARES (VÍTIMA), FABIO VICTOR DOS SANTOS FRANCA - CPF: 063.198.751-78 (PACIENTE), ALLYSSON KEVEN DOS SANTOS - CPF: 056.588.921-47 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA – OBRIGATÓRIA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA – ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – ALEGADO DESCUMPRIMENTO – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR REAVALIADA EM SEDE DE HABEAS CORPUS ANTERIOR – DECURSO DE PRAZO INFERIOR A 90 DIAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO -
ORDEM DENEGADA
.

Não se pode medir a reavaliação periódica a cada 90 dias, da prisão cautelar a que alude o art. 316, parágrafo único, do CPP, de forma simplista, à luz da última decisão judicial de primeiro grau de jurisdição. O que a lei pretende com a nova redação do referido dispositivo da lei processual penal é que essa providência seja adotada, não importando se em primeiro ou segundo grau de jurisdição. Com efeito, tendo sido a prisão cautelar reavaliada em sede de
habeas corpus
anterior, julgado há pouco mais de um mês por esta mesma Câmara Isolada Criminal, não há como acolher o alegado descumprimento das disposições da lei processual penal a esse respeito. Ordem denegada

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Odonias França de Oliveira - Defensor Público, em favor de
Allysson Keven dos Santos
e
Fabio Victor dos Santos Gama
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estarem sofrendo os pacientes, imposto pelo juízo da Terceira Vara Criminal Comarca de Cáceres/MT, nos autos n. 1932-27.2020.811.0006, Código: 261967.

O impetrante sustenta, em suma:

“
Nos expressos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, no que diz respeito às vigentes prisões cautelares dos pacientes, se impunha, até os superados 90 dias, contados da data do anterior decreto prisional, a revisão da ‘necessidade de sua manutenção [...], mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal’.

Logo, decorridos mais de 90 dias desde a data dos decretos prisionais anteriores e não havendo a exigida decisão de revisão até a presente data, por força da expressa redação do texto legal acima transcrito e destacado, as prisões cautelares dos pacientes se tornaram ilegais.

Nesse sentido, corroborando a ilegalidade da prisão não revisada no referido prazo legal, não é demais repisar, ilegalidade, essa, afirmada, expressamente, no próprio texto legal com a sentença ‘sob pena de tornar a prisão ilegal’, está a lapidar lição de Aury Lopes Junior.

Aliás, essa ilegalidade já foi, inclusive, objeto de declaração pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, embora, na ocasião, tenha adotado a solução de substituir a prisão provisória por medidas cautelares diversas, com outros fundamentos, ao invés de a relaxar, como, data venia, era a solução jurídica correta.

Sendo, portanto, como de fato são, ilegais as prisões dos pacientes, devem tais ilegalidades serem reparadas pela via do relaxamento, garantida pela categórica literalidade do inciso LXV do art. 5º da CR
” [id. 50623992, pp. 1-2].

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que se encontram submetidos os pacientes, requer a concessão liminar da ordem, com o imediato relaxamento das prisões ilegais a que estão submetidos, expedindo-se o necessário. No mérito, pleiteia a confirmação da decisão liminar ou, no caso de indeferimento dela, a final concessão de ordem de
habeas corpus
.

A inicial vem instruída com os documentos constantes dos ids. 50623995 a 50641956.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio [id. 50641958], e o termo de pesquisa constante do id. 50653485 apontou feitos capazes de gerar prevenção de julgador no presente feito, ante a prévia distribuição do HC 1008624-43.2020.8.11.0000, razão pela qual o feito foi redistribuído a este Julgador, na forma da Consulta n. 96933-98.2018.8.11.0000 [id. 50646993].

A liminar foi indeferida em 17/4/2020 [id. 50774997], e nas informações a autoridade judiciária de origem sustentou ter decidido a mantença da prisão cautelar dos pacientes no último dia 21/7/2020 [id. 51719474, pp. 2-3].

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer subscrito pelo eminente Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino,
opinou pela
denegação da ordem
,
verbis
:

“
HABEAS CORPUS – PRÁTICA, EM TESE, DOS CRIMES PREVISTO NOS ARTS. 157, § 2º, INCISOS II, IV E V, § 2º-A, INCISO I, E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CP – PLEITO PELO RELAXAMENTO DAS PRISÕES – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA REAVALIAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR, QUE SE DÁ A CADA 90, DE ACORDO COM A NOVA REDAÇÃO DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – INACOLHIMENTO – O PRAZO PARA A REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA, CONSTANTE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 316 DO CPP, NÃO SE TRATA DE TERMO PEREMPTÓRIO, DE FORMA QUE A EXTRAPOLAÇÃO NÃO IMPLICA NA IMEDIATA SOLTURA, SENDO NECESSÁRIA UMA AVALIAÇÃO PAUTADA NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – NO CASO, A AUTORIDADE COATORA, EM 21.07.20, REANALISOU OS FUNDAMENTOS DAS PRISÕES E O CASO DOS AUTOS, E MANTEVE AS PRISÕES DOS PACIENTES, EXTRAPOLANDO POUCO MAIS DE 90 DIAS – DIGA-SE MAIS, A MEDIDA EXTREMA TAMBÉM FOI REAVALIADA NO HC DE Nº. 1008624-43.2020.8.11.0000 (HÁ POUCO MAIS DE 30 DIAS), MODO QUE OS PACIENTES NÃO ESTÃO A SOFREREM OU NA IMINÊNCIA DE SOFREREM VIOLÊNCIA OU COAÇÃO EM SUAS LIBERDADES DE LOCOMOÇÕES, POR ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – DENEGAÇÃO DA ORDEM
” [id. 52178517, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que conceda aos pacientes o benefício de aguardarem em liberdade o desenrolar do processo, tendo em vista a alegada ilegalidade da conduta da autoridade judiciária, que deixou de observar as disposições do art. 316 do CPP, quanto à reavaliação da prisão cautelar do paciente após o transcurso de 90 dias.

Infere-se dos autos, que os pacientes Allyson Keven dos Santos e Fábio Victor dos Santos França, juntamente com os codenunciados Alex Ferreira de Souza Ramos e Wesley Martins Pereira, foram presos em estado de flagrância, por terem supostamente cometido os crimes previstos nos arts. 157, § 2º, incisos II, IV e V, § 2º-A, inciso I, c/c art. 288, Parágrafo Único, todos do CP, tendo como vítimas os Padres Marcos Antônio de Campos Silva, Evandro Stefanello, José da Silva Filho, ainda, a Sra. Deize Ronize de Souza Lagares, ambos moradores do Seminário Católico ‘Senhor Bom Jesus’, localizado na Av. Tancredo Neves, nº 1.905, Jardim Padre Paulo, em Cáceres/MT.

A necessidade da prisão preventiva já foi analisada anteriormente por esta Corte de Justiça, nos autos de HC 1008624-43.2020.8.11.0000, assim ementado:

“
HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – CONVERSÃO EX OFFICIO EM PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA NULIDADE – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 310, II, DO CPP – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – DESNECESSIDADE – SUSPENSÃO NOS TERMOS DAS PORTARIAS-CONJUNTAS N. 247, 249, 281, 321 E SS, DESTE E. SODALÍCIO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 DECORRENTE DE FECHAMENTO DAS PORTAS DO PODER JUDICIÁRIO – PRISÃO CAUTELAR LEGAL – NULIDADE NÃO APARENTE – CRIME CONCRETAMENTE GRAVE – VIOLÊNCIA EXCESSIVA, RENDIÇÃO DE TRÊS VÍTIMAS AMARRADAS POR OITO HORAS -
ORDEM DENEGADA
.

A vedação de decreto da prisão preventiva de ofício trazida pela art. 311 do CPP, com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019, não compreende a conversão da prisão em flagrante delito por preventiva, nos termos do art. 310, inc. II, do CPP. Ainda que tal providência em princípio não dispense a realização da audiência de custódia, é certo que a justa causa que impede plena observância a essa solenidade – decorrente do fechamento das portas do Poder Judiciário durante o período da pandemia Covid-19 – torna plenamente aceitável o procedimento do Magistrado de origem, máxime em se tratando de crimes perpetrados com acentuadíssimo grau de vilania, violência física à toda prova, por tempo excessivo e desnecessário e mediante emprego de arma de fogo e concurso de ao menos dez pessoas, que resultou na subtração de bens de valor pertencentes a três sacerdotes da igreja católica, incluindo dois veículos de significativo valor econômico, fuga e capotamento de um destes. A prisão preventiva nesse caso tem o escopo de acautelar a ordem pública em razão do modus operandi, nos termos do art. 312 do CPP, a tornar absolutamente descabida a conversão por medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada
” [TJMT, HC 1008624-43.2020.8.11.0000, 3ª CCr, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 05/6/2020, transitado em julgado em 21/7/2020].

Doravante busca-se salientar a inobservância das disposições do art. 316 do CPP, que impõem a reavaliação das prisões cautelares no prazo de 90 dias, a saber:

“
Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
”.

A prisão dos pacientes ocorreu em 11/4/2020 [id. 50641950, p. 25], e a decisão que converteu a prisão em flagrante delito está datada do mesmo dia [id. 50641954, pp. 13-22].

Após, a decisão do Juízo de primeiro grau foi questionada no referido HC 10084624-43.2020.8.11.0000, julgado e denegado à unanimidade de votos na sessão do dia 03/6/2020, e desde então, evidentemente, não transcorreu lapso temporal suficiente a caracterizar excesso de prazo quanto à reavaliação da prisão cautelar dos pacientes, pois, desde a última reavaliação datada de 03/6/2020, ocasião em que foi julgado o
writ
pela c. 3ª Câmara Criminal deste e. Sodalício, até a distribuição do presente
writ
em 16/7/2020 o decurso de prazo foi de apenas 44 dias.

Evidentemente, não se pode medir a reavaliação periódica a cada 90 dias, da prisão cautelar a que alude o art. 316, parágrafo único, do CPP, de forma simplista, à luz da última decisão judicial de primeiro grau de jurisdição. O que a lei pretende com a nova redação do referido dispositivo da lei processual penal é que essa providência seja adotada, não importando se em primeiro ou segundo grau de jurisdição.

Com efeito, tendo sido a prisão cautelar reavaliada em sede de habeas corpus anterior, julgado há pouco mais de um mês por esta mesma Câmara Isolada Criminal, não há como acolher o alegado descumprimento das disposições da lei processual penal a esse respeito.

Além disso, de acordo com as informações prestadas pela autoridade judiciária de origem, no último dia 21/7/2020 a autoridade judiciária afirmou ter reavaliado novamente a prisão cautelar dos pacientes, interrompendo o lapso temporal determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, de modo que somente haverá de promover uma nova avaliação no final do mês de outubro de 2020.

Portanto, tais elementos, são suficientes a sustentar a legalidade da prisão cautelar dos pacientes, não sendo possível aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal.

Ante o exposto, com o parecer,
admito, porém, denego a ordem mandamental
aviada em prol de
Allysson Keven dos Santos
e
Fabio Victor dos Santos Gama
, qualificado, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020